Tribunal: TJES
Processo: 5007371-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007371-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS NUNES CABIDELLI e outros

COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007371-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS NUNES CABIDELLI, GUSTAVO DOS SANTOS VASCONCELOS

Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A
Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A, WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES POLICIAIS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Nunes Cabidelli e Gustavo Nunes de Castro contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de ação penal em que respondem pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 330 do CP. A defesa alegou nulidade do flagrante por supostas agressões policiais, ausência dos requisitos da prisão preventiva, possibilidade de desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal e requereu, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as alegadas agressões policiais no momento da abordagem invalidam a prisão em flagrante; (ii) saber se a apreensão de aproximadamente 14 gramas de maconha, fracionada em porções, autoriza, em tese, a imputação do crime de tráfico de drogas; (iii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pela denúncia e pelos relatos policiais, que indicam a apreensão de porções de maconha fracionadas, dinheiro em espécie e aparelhos celulares em contexto de comercialização por entrega.

A alegação de agressões policiais demanda dilação probatória e deve ser apurada nas vias próprias, não sendo o habeas corpus instrumento adequado para exame aprofundado da controvérsia.

A discussão acerca da destinação do entorpecente para consumo pessoal ou da eventual desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 depende da instrução criminal e não pode ser resolvida de forma exauriente nesta via estreita.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos pacientes, evidenciada pelo modus operandi da traficância mediante entregas por aplicativo de mensagens com uso de veículo automotor.

O risco de reiteração delitiva é concreto, pois ambos os pacientes possuem condenações anteriores por tráfico de drogas e respondem a outras imputações da mesma natureza.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a legalidade da custódia, quando presentes circunstâncias concretas que revelam atividade de comercialização e habitualidade delitiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva, e as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, bem como a prisão domiciliar, mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. Alegações de agressões policiais que demandam dilação probatória não podem ser examinadas em profundidade na via do habeas corpus. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não impede a decretação da prisão preventiva quando o contexto revela finalidade mercantil e risco concreto de reiteração delitiva. 3. Condenações anteriores por tráfico de drogas constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar destinada à garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 330; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007371-23.2026.8.08.0000

PACIENTES: MATHEUS NUNES CABIDELLI, GUSTAVO DOS SANTOS VASCONCELOS

Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A
Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A, WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS NUNES CABIDELLI e GUSTAVO NUNES DE CASTRO em face de suposto ato ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, na ação penal tombada sob o nº 5002750-62.2026.8.08.0006, na qual respondem pela prática das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 e art. 330, caput, do Código Penal.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante em razão de agressões físicas e maus-tratos perpetrados por policiais militares no ato da abordagem. Aduz a destinação do entorpecente para consumo pessoal ou a necessidade de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal. Aponta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e a presença de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido pelo Eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

A suposta autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi oferecida e a segregação mantida, fundamentada na periculosidade concreta e no risco de reiteração delitiva, visto que os pacientes respondem a outras ações penais por tráfico de drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela denegação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, notadamente do Auto de Prisão em Flagrante e da Denúncia, a seguinte dinâmica fática:

“
(...) no dia 16 de abril de 2026, por volta das 16h00min, na Rua Estrada De Santa Maria, bairro Limão, em Aracruz/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios e mediante divisão de tarefas, transportavam e traziam consigo, para fins de comercialização, 05 (cinco) buchas de maconha e 01 (um) cigarro da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado MATHEUS desobedeceu ordem legal emanada dos policiais militares no exercício da função.

Segundo apurado, a equipe policial recebeu informações de que MATHEUS, havia participado de um crime de furto em um sítio na zona rural de Aracruz e que estaria realizando a venda de entorpecentes através de aplicativo de mensagens e efetuando a entrega à bordo do veículo Chevrolet Cruze, placa OUW-4F98.

Diante de tais fatos, o cerco eletrônico informou que o veículo estava adentrando a zona rural, para onde se deslocou a equipe policial e deu voz de abordagem a MATHEUS, que se recusou a obedecer, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo, enquanto GUSTAVO obedeceu a ordem legal.

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado em poder dos denunciados, contudo, na busca veicular, foi localizado no console do veículo, 05 (cinco) buchas de maconha e 01 (um) cigarro da mesma substância e a quantia de R$ 175,00 em espécie.

O contexto da apreensão evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes, sendo que os denunciados já foram condenados anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, além de responderem a outros delitos (GUSTAVO - foi condenado nos autos nº 0004145-58.2018.8.08.000 e MATHEUS foi condenado nos autos nº
0000567-14.2023.8.08.0006
.)”.

A análise detida dos autos revela que a pretensão defensiva não comporta acolhimento, subsistindo os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria repousam em elementos informativos sólidos.

A denúncia aponta que os pacientes, em comunhão de desígnios e mediante divisão de tarefas, transportavam e traziam consigo, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal, imputando-se, ainda, a Matheus Nunes Cabidelli, crime de desobediência.

A guarnição policial relatou que, em 16/04/2026, após receber informações de que Matheus realizava venda de entorpecentes por aplicativo de mensagens e efetuava entregas a bordo de veículo Chevrolet Cruze, placa OUW-4F98, visualizou os denunciados em zona rural, momento em que houve recusa ao cumprimento de ordem legal por parte de Matheus. O arcabouço probatório inclui apreensão de aproximadamente 14 gramas de maconha, fracionadas em cinco buchas e cigarro localizados no console do automóvel, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Quanto à tese de nulidade por supostas agressões policiais no ato da abordagem, as circunstâncias do flagrante revelam que houve resistência ativa por parte de Matheus, demandando uso progressivo da força, de modo que eventual excesso estatal deve ser apurado pelas vias administrativas e jurisdicionais próprias, não sendo o habeas corpus via adequada diante da necessidade de dilação probatória. Ademais, destaco que a alegação de destinação do entorpecente para consumo pessoal ou necessidade de desclassificação é matéria afeta à instrução criminal, não comportando revolvimento exauriente de provas nesta sede.

Em sede de cognição sumária, a apreensão de entorpecentes fracionados em contexto de comercialização itinerante na modalidade delivery e em comunhão de ações é suficiente para caracterizar fumus comissi delicti .

Ainda, sobre periculum libertatis, a segregação cautelar justifica-se para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos agentes, bem como no risco de reiteração delitiva.

O modus operandi revela gravidade acentuada: a ação desenvolveu-se mediante logística de distribuição de drogas via aplicativo de mensagens utilizando veículo automotor para entregas itinerantes na zona rural, resultando na apreensão de maconha fracionada em buchas e cigarro pronta para comercialização, associada à desobediência e resistência à abordagem policial por parte de um dos agentes.

O risco de reiteração delitiva é manifesto. Os pacientes ostentam condenações transitadas em julgado por crimes de mesma natureza, respondendo Gustavo Nunes de Castro pela condenação nos autos nº 0004145-58.2018.8.08.0006 e Matheus Nunes Cabidelli nos autos nº 0000567-14.2023.8.08.0006, ambos vinculados ao tráfico ilícito de entorpecentes. Tal circunstância reforça a necessidade da prisão para interromper ciclo criminoso e preservar a paz social, afastando-se a aplicação do período depurador da reincidência ou do direito ao esquecimento no âmbito da análise cautelar, eis que evidenciada persistência comportamental.

Saliento que a eventual reduzida quantidade de maconha (14 gramas) encontrada não macula a higidez do decreto prisional, pois a custódia encontra fundamento autônomo nas circunstâncias específicas da abordagem, no contexto de comercialização itinerante em comunhão de ações e no risco real de reiteração criminosa específica.

Por fim, saliento que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal . As cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou o pleito de prisão domiciliar, são insuficientes para neutralizar risco decorrente de traficância praticada em habitualidade delitiva, conforme demonstra a ineficácia de medidas anteriormente experimentadas.

Deste modo, entendo que a custódia mostra-se necessária, adequada e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM, mantendo a prisão preventiva de MATHEUS NUNES CABIDELLI e GUSTAVO NUNES DE CASTRO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)